Tribunal: TJDFT
Processo: 0716811-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716811-90.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A AGRAVADO: MGB SERVICOS E COMPUTADORES S/A DECISÃO NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 90536457, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 92205018, autos originários) que no cumprimento provisório de sentença proposto por MGB SERVIÇOS E COMPUTADORES S/A, rejeitou a sua impugnação, nos seguintes termos: “μVistos, etc. Cuida-se de cumprimento provisório de sentença ajuizado por MGB SERVIÇOS DE COMPUTADORES LTDA em desfavor de NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. Pleiteia a cobrança dos valores que entende devidos pelo executado no montante de R$ 67.258.775,07, conforme planilha de ID no 82012894. Intimada sobre os cálculos, a executada apresentou impugnação em ID no 868892577. Narra o excesso de execução sob o argumento de que diversas das invoices utilizadas pela NOVADATA para embasar a cobrança jamais foram efetivamente entregues, o que extrapola as balizas fixadas em sentença. Alega, assim, excesso no montante de R$ 3.202.528,71 no valor histórico, o que acrescido de juros e correção importa em excesso no total de R$ 48.968.503,51. Alternativamente, afirma, ainda, equívoco nos cálculos do valor devido, uma vez que ao inserir o valor na ferramenta de cálculos disponibilizada pelo site do TJDFT, é possível verificar excesso de execução no importe de R$ 267.605,41. Afirma, ainda, a impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 523, §1o do CPC sob risco de enriquecimento ilícito da parte. Pugna seja atribuído efeito suspensivo à impugnação. Instado em contraditório o exequente se manifestou em ID no 89308556 reiterando integralmente os cálculos. É o bastante relatório. Decido. Ausente atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto, dou prosseguimento à análise do presente cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do CPC. Em relação ao excesso de execução pleiteado pelo executado por existirem mercadorias não entregues objeto das invoices ora cobradas, entendo não assistir qualquer razão ao executado. O título executivo que se executa provisoriamente é líquido, e determinou à NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A o pagamento de R$ 21.864.010,36, acrescido de correção monetária pelo INPC e de juros de 1% a.m. a partir de cada vencimento. A legitimidade da cobrança, ainda, foi alvo de recurso de apelação negado, que reconheceu a ausência de repetição de indébito. (ID no 82014504). A apelação foi objeto, ainda, de embargos, os quais negados por impossibilidade de rediscussão de matéria já afastada pela 3a Turma Cível. Assim, o que pretende o executado, de fato, é rediscutir o mérito de questão, o que se encontra precluso na presente instância. Face o exposto, incabível o acolhimento do excesso de execução no importe de R$ 48.968.503,51. Não havendo qualquer depósito nos autos, ainda, não há que se falar em impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 523, §1o do CPC, a qual só não se aplica com o depósito voluntário em Juízo no prazo concedido para pagamento voluntário. Em relação ao excesso de execução arguido no montante de R$ 267.605,41, por representar mera atualização aritmética, entendo necessário o encaminhamento dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido. Em face do exposto, remetam-se os autos à contadoria tão somente para atualização do importe de R$ 21.864.010,36 até 12/01/2021, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento, nos termos do que determina a sentença de ID no 82014503. Ressalto que os honorários sucumbenciais devem ser decotados do montante, uma vez que houve emenda para requerer o cumprimento de sentença tão somente em face do montante principal, conforme ID no 84105009. Juntados os cálculos pela contadoria, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 dias.” “Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte exequente (ID 90856597) contra a decisão de ID 90536457 que julgou incabível o acolhimento do excesso de execução de R$ 48.968.503,51 alegado pela executada e determinou a remessa dos autos para a contadoria para aferição do excesso alegado de R$ 267.605,41. Alega contradição na decisão, ao argumento de que há cumulação da execução do valor principal com os honorários sucumbenciais. Intimado a se manifestar, a parte executada, ao ID 92073222, pugnou pela rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que houve erro material na decisão embargada, tendo em vista o determinado à decisão de ID 84379397. Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS para, reformando a decisão de ID 90536457 a fim de sanar o erro material. Dessa forma, onde se lê: “Em face do exposto, remetam-se os autos à contadoria tão somente para atualização do importe de R$ 21.864.010,36 até 12/01/2021, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento, nos termos do que determina a sentença de ID no 82014503. Ressalto que os honorários sucumbenciais devem ser decotados do montante, uma vez que houve emenda para requerer o cumprimento de sentença tão somente em face do montante principal, conforme ID no 84105009.”; Leia-se: “Em face do exposto, remetam-se os autos à contadoria tão somente para atualização do valor total da condenação até o dia 12/01/2021, juros de 1% a.m., correção monetária pelo INPC a partir de cada vencimento, conforme planilha de ID 82014495, pg. 1 a 8.” No mais, prossiga-se nos termos da decisão de ID 90536457.” Alega o agravante-executado que há excesso na execução, uma vez que alguns componentes eletrônicos não foram entregues e determinadas invoices foram emitidas de forma clandestina, sem conhecimento ou autorização da empresa. Assevera que a legislação veda o enriquecimento ilícito, sendo imperioso o reconhecimento do excesso à execução no valor de R$ 9.533.247,22. Defende a impossibilidade de aplicação da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 9.533.247,22. Preparo (id. 25941109). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Isso porque o agravante-executado foi condenado ao pagamento de R$ 21.864.010,36, corrigidos monetariamente, pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada vencimento. (id. 25940282). Nesses termos, na presente fase de cumprimento provisório de sentença, os cálculos do valor da dívida devem ser realizados em estrita observância dos termos fixados na r. decisão judicial que instrui o procedimento de satisfação do crédito, não podendo haver nova análise do mérito. A fase é de cumprimento provisório de sentença, portanto, improcede a alegação do agravante-executado de enriquecimento ilícito do agravado-exequente, ao fundamento de que os componentes eletrônicos não foram entregues, ou que as faturas foram emitidas de forma clandestina, sem autorização da empresa, uma vez que o recorrente foi condenado na r. sentença ao pagamento de valor líquido, estando assim a matéria preclusa. Desse modo, inviável a análise, em fase de cumprimento provisório de sentença, das alegações do agravante-executado de que no processo de conhecimento foram incluídas cobranças de faturas que não são verdadeiras, uma vez que não se pode rediscutir o mérito da demanda. As questões suscitadas pelo agravante-executado já foram devidamente analisadas na r. sentença que se postula o cumprimento provisório, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. Quanto à multa, no cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar por quantia certa, o devedor deverá ser intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% prevista no §1o do art. 523 do CPC. Assim, como o agravante-executado, depois de devidamente intimado para efetuar o pagamento voluntário da obrigação, não efetuou qualquer depósito nos autos, aplicável a multa prevista no art. 523, §1o, do CPC. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 27 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora